Tribunal: STF
Processo: HC 235192
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Luiz de Carvalho Lima, em favor de Emidio Barros Matos Junior, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 868.714/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso pro´prio, com pedido de liminar, impetrado em benefi´cio de Emi´dio Barros Matos Ju´nior contra o aco´rda~o do Tribunal de Justic¸a do Estado de Sa~o Paulo, proferido na Apelac¸a~o n. 0000630- 14.2016.8.26.0352.



    O paciente foi condenado pela pra´tica do crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 a dois anos e seis meses de detenc¸a~o, no regime semiaberto, e multa de 3% do valor do contrato pactuado e a perda do cargo pu´blico.



    A apelac¸a~o manejada pela defesa foi desprovida por aresto assim ementado:



    [...]



    Na presente impetrac¸a~o, a defesa afirma que pelo fato do paciente ser prima´rio, possuir bons antecedentes e a pena ser inferior a quatro anos, estaria justificada a fixac¸a~o do regime aberto. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido de fixação do regime aberto, porque o regime mais gravoso teria sido fixado em contrariedade ao entendimento deste Tribunal.



    Alega que “A Suprema Corte ja´ concedeu HC ao mesmo paciente, Emi´dio Barros Matos Junior, no caso da Ac¸a~o Penal 000808-60.2016.8.26.0352, envolvendo a mesma operac¸a~o “Cartas em Branco” e a aplicac¸a~o da Su´mula 719.”



    Requer “a concessa~o, de ofi´cio, desta ordem de habeas corpus, acompanhada de pedido liminar, devido a existe^ncia de um mandado de prisa~o em aberto. Tal medida se faz necessa´ria para corrigir a evidente ilegalidade na individualizac¸a~o da pena imposta ao paciente, e, consequentemente, determinar a imposic¸a~o do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. A presente ordem tem como fundamento a Su´mula 719 do Supremo Tribunal Federal, que preconiza a necessidade de motivac¸a~o concreta para agravar o regime de cumprimento de pena, especialmente quando a decisa~o se baseia exclusivamente em circunsta^ncias judiciais negativas, sem a devida fundamentac¸a~o individualizada. Portanto, devido a diversas tentativas infruti´feras nas insta^ncias inferiores, urge a intervenc¸a~o da Suprema Corte para reparar a injustic¸a e assegurar o respeito ao princi´pio constitucional da individualizac¸a~o da pena, bem como da mencionada Su´mula.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque a presença de circunstância judicial negativa é motivo legal para o recrudescimento do regime:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido’. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 222.857, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2023)



    Ademais, a concessão da extensão no HC 230.299 não torna obrigatória a fixação do regime aberto em todas as ações penais nas quais o paciente seja condenado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente